Tribunal: TJMT
Processo: 1011271-92.2022.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011271-92.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IRACEMA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.301.127/0001-40 (APELADO), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. REEMBOLSO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo ente público contra sentença que julgou procedente ação anulatória de auto de infração ambiental, reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo, confirmou a liminar anteriormente concedida, condenou ao reembolso das despesas processuais antecipadas pela parte autora e fixou honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação do ente público ao reembolso das custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora; (
ii
) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando há reconhecimento administrativo da prescrição após o ajuizamento da demanda; e (
iii
) subsidiariamente, analisar a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF e a possibilidade de readequação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

A isenção de custas processuais conferida à Fazenda Pública não afasta o dever de reembolsar as despesas antecipadas pela parte vencedora, conforme
expressa previsão legal estadual e disposição da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, sob pena de violação ao princípio da sucumbência.

4.
A fixação de honorários advocatícios é devida quando o reconhecimento da prescrição ocorre após o ajuizamento da demanda, caracterizando sucumbência do ente público que deu causa à instauração do processo judicial, nos termos do princípio da causalidade.

5.
Não se justifica o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF, ausente determinação de suspensão nacional, devendo prevalecer o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ quanto à inaplicabilidade da fixação equitativa de honorários quando o valor da causa for significativo.

6.
Os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados no percentual mínimo previsto no § 3º do art. 85 do CPC, observando-se os critérios legais aplicáveis e em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso não provido.
Majoração dos honorários
sucumbenciais em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

Tese de julgamento
:
“
1. A isenção de custas processuais conferida à Fazenda Pública não a exime do dever de reembolsar as despesas antecipadas pela parte vencedora. 2. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando o reconhecimento administrativo da prescrição ocorre após o ajuizamento da demanda, caracterizando-se a sucumbência do ente público pelo princípio da causalidade.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, II, 8º e 11, 90, § 4º, e 487, I; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Temas 1.076 e 1.255; TJMT,
N.U
. 0010688-90.2015.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025; TJMT,
N.U
. 1042309-10.2023.8.11.0041, Rel
atora
Des
a
. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.09.2025; TJMT,
N.U
. 1008364-95.2024.8.11.0041, Rel
atora
Des
a
.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Anulatória nº 1011271-92.2022.8.11.0015, ajuizada por
IRACEMA MADEIRAS LTDA
., objetivando a anulação do Auto de Infração nº 138801, vinculado ao Processo Administrativo nº 664.249/2014, lavrado sob a alegação de corte raso de madeira, sem autorização, em área de 192,1462 hectares, no dia 25/11/2014.

A parte autora alegou a ocorrência de prescrição intercorrente e quinquenal no âmbito administrativo, requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos atos impugnados e, ao final, sua anulação. A liminar foi deferida.

No curso do processo, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) reconheceu administrativamente a prescrição intercorrente e determinou o arquivamento do auto de infração, o que ensejou o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, I, do CPC.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, declarou a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 664.249/2014, confirmou a liminar e extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC). Deixou de impor ao Estado o pagamento de custas processuais, mas determinou o reembolso das despesas adiantadas pela autora e fixou honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico obtido.

Em apelação, o Estado sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do reembolso de custas e despesas, ante a isenção prevista no art. 460 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (
CNGC
/MT) e no Provimento nº 27/2004-CM; (
ii
) a ausência de fundamento legal para a condenação em honorários advocatícios, considerando o reconhecimento espontâneo
da prescrição e a inexistência de resistência; e (
iii
) que a atuação administrativa foi célere e devidamente motivada, não se justificando a imposição de ônus sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao reembolso de custas e despesas. Subsidiariamente, pleiteia: (i)
a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF
; ou (
ii
)
a readequação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo
não
provimento do recurso, sob o argumento de que o reconhecimento da prescrição somente se deu após o ajuizamento da demanda, sendo devida a condenação ao reembolso das despesas e ao pagamento dos honorários, os quais teriam sido fixados de forma proporcional e consoante precedentes do TJMT.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Anulatória nº 1011271-92.2022.8.11.0015, ajuizada por
IRACEMA MADEIRAS LTDA
., objetivando a anulação do Auto de Infração nº 138801, vinculado ao Processo Administrativo nº 664.249/2014.

Na origem,
o juízo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo, com a consequente desconstituição do Auto de Infração
.
Deixou de impor ao Estado o pagamento de custas processuais, mas determinou o reembolso das despesas adiantadas
pela autora e fixou honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico obtido
, nos termos dos artigos
85, §§ 2º e 3º, II, 90, § 4º
e 487, I, todos do CPC.

A controvérsia submetida a esta instância recursal cinge-se aos seguintes pontos: (i) possibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso ao reembolso das despesas processuais adiantadas pela parte autora; (
ii
) cabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da autora; e, subsidiariamente, (
iii
) eventual necessidade de: (a)
suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal
; e (b)
readequação dos honorários com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC
.

Pois bem.

1.
Ressarcimento/reembolso de despesas processuais
feitas pela parte vencedora

Sustenta o apelante a inaplicabilidade do reembolso das custas e despesas processuais, amparando-se na isenção conferida pela Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (
CNGC
/MT) e pelo Provimento nº 27/2004-CM.

Com efeito, é pacífico que a Fazenda Pública goza de isenção quanto ao pagamento de custas, emolumentos e despesas processuais, conforme dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001. Todavia, essa prerrogativa
não exime o ente público do dever de reembolsar as despesas antecipadas pela parte vencedora
, conforme ressalva expressa do próprio dispositivo legal:

“
Art. 3º
[...]
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
:

I - o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
; (Redação dada pela Lei nº 11.077/2020)
”
.
[
g.n
.
]

No mesmo sentido
dispõe o
art
.
236, § 1º
, da
CNGC
/MT
:

“Art. 236. Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e
fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM.

§ 1º
A isenção prevista no
caput
não
alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem
exime as pessoas jurídicas a que se refere do reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora.”

[
g.n
.
]

Portanto, ainda que isenta do pagamento direto das custas processuais, a Fazenda Pública deve reembolsar a parte vencedora pelos valores por ela antecipados, sob pena de violação ao princípio da sucumbência e de indevida transferência do ônus econômico do processo à parte que logrou êxito.

Essa interpretação, inclusive, encontra respaldo consolidado na jurisprudência desta Corte:

“A Fazenda Pública, quando vencida na lide, está obrigada a reembolsar as custas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, §2º, do CPC e da legislação específica.”

(
N.U
.
0010688-90.2015.8.11.0041,
Rel. Des.
Jos
é
Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 05/02/2025
).

“
A Fazenda Pública deve reembolsar os valores de custas processuais adiantados pela parte vencedora, nos termos da Lei Estadual n.º 7.603/01.
”
(
N.U
.
1042309-10.2023.8.11.0041,
Relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 30/09/2025)
.

“
A isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas não a desobriga de reembolsar os valores adiantados pela parte vencedora, sendo legítima a condenação ao ressarcimento e aos honorários fixados no percentual mínimo legal.”
(
N.U
.
1008364-95.2024.8.11.0041,
Relatora Desa.
Vandymara
Galv
ã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
julgado em
28/10/2025
).

Diante desse contexto e considerando que restou incontroverso que a parte autora arcou com despesas processuais para viabilizar o trâmite da demanda, mostra-se correta a condenação do Estado de Mato Grosso ao respectivo ressarcimento.

Não há, portanto, fundamento jurídico que justifique a reforma da sentença no ponto em que reconheceu a obrigação do ente estatal de reembolsar as despesas processuais suportadas pela parte vencedora.

2.
D
os honorários advocatícios
sucumbenciais

Sustenta o apelante a inexistência de fundamento legal para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que houve reconhecimento espontâneo da prescrição, sem que tenha havido resistência à pretensão deduzida.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É consabido que o princípio da causalidade, consectário lógico do regime de distribuição dos ônus sucumbenciais, impõe a responsabilidade pelos encargos do processo à parte que deu causa à instauração da demanda judicial. Tal diretriz se aplica, notadamente, nos casos em que a pretensão da parte adversa é reconhecida como procedente ou, ainda, quando se constata a ausência de resistência legítima por parte do réu.

No caso vertente, verifica-se que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por meio de manifestação administrativa constante nos documentos de Ids 178361792 e 178361795, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo nº 664.249/2014, determinando, inclusive, o arquivamento do respectivo auto de infração.

Esse reconhecimento, embora espontâneo, ocorreu apenas após o ajuizamento da demanda, revelando, portanto, que houve resistência inicial — ainda que implícita — ao pleito autoral. Assim, restando caracterizada a sucumbência da parte estatal, é plenamente aplicável a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a
responsabilidade da parte que deu causa à instauração do processo, mesmo quando há reconhecimento do pedido.

3.
Do
s
obrestamento do
f
eito e da
r
edução dos
h
onorários
a
dvocatícios

A insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios não justifica o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema nº 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 1.412.069, que trata da possibilidade de fixação dos honorários por equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em casos de valores elevados, não houve até o momento determinação para suspensão nacional dos processos sobre a matéria.

Assim, permanece válida a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.076, segundo o qual não se admite a fixação por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for significativo. A apreciação equitativa só é cabível nos casos em que tais valores sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos.

A jurisprudência do STJ, inclusive, tem rejeitado pedidos de sobrestamento em situações análogas, como no
AgInt
no REsp 2.088.915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 23/10/2023.

No tocante ao
quantum
dos honorários, é assente que, nas demandas em que figure a Fazenda Pública, a fixação deve observar os percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC, conjugadamente com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo.

Neste contexto, a aplicação do critério equitativo — nas circunstâncias ora examinadas — afrontaria os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, além de contrariar o entendimento fixado pelo STJ no Tema nº 1.076, segundo o qual é indevida a fixação por equidade quando os valores envolvidos não forem ínfimos, mas sim expressivos.

Diante disso, verifica-se que os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados no percentual mínimo previsto no § 3º do art. 85 do CPC, com observância dos critérios legais aplicáveis, adequada fundamentação e em consonância com a jurisprudência dominante, razão pela qual o pleito recursal, neste ponto, não merece acolhimento.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fu
ndamento
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026